Tribunal: TJSP
Processo: 0008271-03.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS POR DESVIO DE CLIENTELA – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – Ex-empregador em face de ex-empregado, agora empresário do mesmo ramo (turismo), visando impedi-lo de captar sua clientela na porta de sua loja e de cooptar seus funcionários. Sentença de improcedência. Apelação distribuída

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS POR DESVIO DE CLIENTELA – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – Ex-empregador em face de ex-empregado, agora empresário do mesmo ramo (turismo), visando impedi-lo de captar sua clientela na porta de sua loja e de cooptar seus funcionários. Sentença de improcedência. Apelação distribuída originariamente à 8a Câmara de Direito Privado. Declínio do feito a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Feito redistribuído à 1a Câmara de Direito Empresarial. Conflito de competência suscitado, ao fundamento de que o caso não versa sobre captação de clientela por prática de concorrência desleal tratada na Lei no 9.279/1.996. Inexistência de prática de conduta típica prevista no artigo 195 da referida lei, tocante à captação de clientela por ardil ou ato fraudulento. Discussão versando possível ilícito extracontratual por captação agressiva de clientela mediante violação da honestidade e correção comercial. Conflito de competência procedente para definir a competência da 08a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça para o julgamento da matéria questionada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0008271-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é suscitante
1a CAMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE SP, é suscitado 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram
procedente o conflito para definir a competência da 8a Câmara de Direito Privado
(suscitada) para apreciar a matéria questionada, por votação unânime, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), ARALDO TELLES, A.C.MATHIAS COLTRO, ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA, CORREIA LIMA, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE
GODOI E GOMES VARJÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008271-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Conflito de Competência no 0008271-03.2020.8.26.0000.
Comarca: São Bernardo do Campo.
07a Vara Cível.
Suscitante ( s ): 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial.
Suscitada ( s ): 8a Câmara de Direito Privado.
Interessado ( s ): Enca Agência de Viagens e Turismo Me.;
Sidney Santana Martin.
VOTO No 47.889/2020.-
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
APELAÇÃO CÍVEL

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS POR DESVIO DE CLIENTELA
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL
Ex-
empregador em face de ex-empregado, agora empresário do
mesmo ramo (turismo), visando impedi-lo de captar sua clientela
na porta de sua loja e de cooptar seus funcionários. Sentença de
improcedência. Apelação distribuída originariamente à 8a Câmara
de Direito Privado. Declínio do feito a uma das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial. Feito redistribuído à 1a
Câmara de Direito Empresarial. Conflito de competência
suscitado, ao fundamento de que o caso não versa sobre captação
de clientela por prática de concorrência desleal tratada na Lei no
9.279/1.996. Inexistência de prática de conduta típica prevista no
artigo 195 da referida lei, tocante à captação de clientela por ardil
ou
ato
fraudulento.
Discussão
versando
possível
ilícito
extracontratual por captação agressiva de clientela mediante
violação da honestidade e correção comercial. Conflito de
competência procedente para definir a competência da 08a Câmara
de Direito Privado deste Tribunal de Justiça para o julgamento da
matéria questionada.
Vistos.
Trata-se
de
conflito
de
competência suscitado pela 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial nos autos da apelação no 1009490-93.207.8.26.0564,
a qual não foi conhecida pela 8a Câmara de Direito Privado ao
fundamento de que a matéria vertida nos autos concorrência
desleal por desvio de clientela é de competência exclusiva de uma
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, nos termos do
artigo 6o da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008271-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A 1a Câmara de Direito Privado
suscita o conflito por entender que a matéria vertida nos autos diz
respeito a responsabilidade civil extracontratual, cuja competência
é da Subseção de Direito Privado I deste Tribunal de Justiça, da
qual faz parte a 8a Câmara suscitada, haja vista não se discutir, no
caso, concorrência desleal típica, envolvendo propriedade
industrial, tratada pela Lei no 9.279/1996.
Acórdãos às folhas 96/98 e 104/08
Este é o relatório.
A ação, embora denominada de
“Ação de Concorrência Desleal c/c Obrigação de Fazer e
Indenização Danos Morais”, é, na essência, de obrigação de não
fazer cumulada com reparação de danos morais travada por ENCA
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LIMITADA e SIDNEY
SANTANA MARTINS.
A autora ENCA operadora de
turismo expõe na inicial que o requerido SIDNEY atuou como seu
funcionário de 2012 a 2016, quando rompeu o vínculo contratual a
pedido.
A partir de então, diz a autora,
SIDNEY constituiu uma operadora de turismo em município
contíguo, quando, em manifesta concorrência desleal, segundo a
sua ótica, passou a fazer ponto na porta da sua loja e abordar sua
clientela mediante entrega de cartões de visitas ou mensagens de
aplicativo de celular, no mais das vezes oferecendo pacotes
turísticos com descontos irregulares, com o propósito específico de
captar a sua clientela.
Além disso, o requerido teria
tentado cooptar seus funcionários para integrar o seu quadro de
funcionários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008271-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pediu o acolhimento do pedido de
obrigação de não fazer com a imposição de multa diária de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a SIDNEY, em caso de reiteração da
conduta. Formulou também pedido de reparação moral de R$
10.000,00 (dez mil reais).
Improcedentes os pedidos pela
sentença de folhas 73/77, fundamentada na ausência de violação
dos preceitos da Lei no 9.279/96 (regula direitos e obrigações
relativos à propriedade industrial e trata dos crimes de
concorrência desleal), a autora interpôs recurso de apelação
visando reverter o julgado.
Aportado o feito neste Tribunal,
foi distribuído de forma livre para a 8a Câmara de Direito Privado,
integrante da Subseção de Direito Privado I (folha I).
Daí então o não conhecimento do
recurso com o declínio do feito pela 8a Câmara de Direito Privado,
ao argumento de que o caso versa sobre concorrência desleal afeta
a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Redistribuído os autos, instaurou-
se, pois, o conflito.
Pois bem!
Respeitado
o
entendimento
contrário, não é qualquer caso versando sobre práticas ilícitas de
capitação de clientela e aliciamento de mão de obra que deve ser
julgado pelas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, como
entendeu a 8a Câmara de Direito Empresarial.
Nos termos do artigo 6o da
Resolução no 623/2013, as Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial detêm competência para julgar os recursos e ações
originárias, dentre outras, que “envolvam propriedade industrial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008271-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
concorrência
desleal,
tratadas
especialmente
na
Lei
no
9.279/1996, e franquia (Lei no 8.955/1994)” (destaquei).
Referida lei dispõe em seu artigo
195 e incisos, com efeito, que “comete crime de concorrência
desleal quem:
“I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de
concorrente, com o fim de obter vantagem;
II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com
o fim de obter vantagem;
III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio
ou alheio, clientela de outrem;
IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de
modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;
V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento
ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em
estoque produto com essas referências;
VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto
de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;
VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou
distinção que não obteve;
VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou
invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se
utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não
adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;
IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de
concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego,
lhe proporcione vantagem;
X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga
ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar
vantagem a concorrente do empregador;
XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de
conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na
indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que
sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um
técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual
ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;
XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de
conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior,
obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou
XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser
objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho
industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou
papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008271-03.2020.8.26.0000 -Voto no
6
sem o ser;
XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados
de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva
esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades
governamentais como condição para aprovar a comercialização de
produtos.
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
§ 1o Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o
empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas
tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.
§ 2o O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação
por
órgão
governamental
competente
para
autorizar
a
comercialização de produto, quando necessário para proteger o
público”.
No caso, a autora não imputa
qualquer uma das condutas tipificadas no mencionado dispositivo
legal ao requerido SIDNEY, porque, a bem da verdade, e em
síntese, não há qualquer alegação de que, por ardil, ou seja,
fraudulentamente, desvie clientela da autora em proveito próprio
mediante indução dos consumidores a erro.
Nesse contexto, em que pese a
autora tenha atribuído à ação a denominação de “Ação de
Concorrência Desleal” por desvio de clientela, em verdade a
pretensão de não fazer deduzida na petição inicial está amparada
em responsabilidade civil extracontratual por possível ato ilícito
(ou abuso de direito), caracterizado pela captação agressiva de
clientela pelo requerido em frente à agência de turismo da autora
mediante violação da honestidade e correção comercial, não
havendo mínima discussão a respeito da eventual prática de
concorrência desleal que deva ser alvo de análise pela 1a Câmara
Especializada de Direito Empresarial, afeta estritamente a
violação de propriedade industrial.
Dada
a
incompetência
das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial em casos tais, confira-
se, por exemplo, o recente julgado do Colendo Grupo Especial da
Seção de Direito Privado, dentre outros:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008271-03.2020.8.26.0000 -Voto no
7
''CONFLITO
NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA - Agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que deferiu em parte liminar para determinar que as rés se
abstenham de abordar os clientes da autora e de enviar propostas
comerciais (concorrência desleal) - Distribuição do recurso ao
Exmo. Desembargador Relator da 19a Câmara de Direito Privado,
que dele não conheceu e determinou a remessa para uma das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Conflito suscitado
pela 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial - Competência
dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é
determinada em razão da matéria - Litígio que, conquanto tenha
íntima ligação com a concorrência desleal, não diz respeito a
violação da propriedade industrial em qualquer de suas acepções
(concessão de patente, registro de desenho industrial ou marca e
repressão às falsas indicações geográficas) - Competência
preferencial da Segunda e Terceira Subseção de Direito Privado,
com fulcro no art. 5o, § 1o, da Resolução 623/2013 - Conflito
julgado procedente e declarada a competência da 19a Câmara de
Direito Privado (Suscitada).(TJSP; Conflito de competência cível
0041735-52.2019.8.26.0000; Relator (a):Correia Lima; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de
Americana - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2020; Data
de Registro: 09/02/2020)''.
Ante
o
exposto,
julga-se
procedente o conflito de competência para definir a competência
da 8a Câmara de Direito Privado (suscitada) para apreciar a
matéria questionada, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR